Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716389-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSE RESENDE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jesse Resende Madeiro de Souza Araújo contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em resumo, consta da petição inicial estar o impetrante, paciente com 77 (setenta e sete) anos de idade, internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desde 28/4/2021, com suspeita de hiperplasia prostática benigna e infecção do trato urinário evoluindo com hiporexia, desidratação e piora do nível de consciência. Também, aduz possuir comorbidades: alzheimer, fibrilação atrial crônica e diabetes lellitus tipo 2. Durante a internação, apresentou pneumonia broncoaspirativa e infecção pulmonar secundária. Em 11/5/2021, em razão de insuficiência respiratória, foi entubado e solicitada vaga em UTI, pela equipe médica. Contudo, encontra-se internado em UCI, “em uso de antibioticoterapia de amplo aspectro, sob sedoanalgesia e em ventilação mecânica com parâmetros baixos, permanecendo com instabilidade hemodinâmica mesmo ao uso de drogas vasoativas”. Diante da gravidade do seu quadro clínico, requereu, liminarmente, que seja determinado ao Poder Público disponibilização de leito de UTI para sua internação. No mérito, a confirmação da medida liminar vindicada, concedendo-lhe a ordem pleiteada. Postulou, ainda, a gratuidade de justiça. Deu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Relatórios médicos ao ID 25857340 e 25857341. Distribuídos os autos ao Plantão Judicial (Conselho da Magistratura), em decisão ao ID 25861909, registrada em 22/5/2021, a eminente Desa. Vera Andrighi “deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que promova a internação ou transferência do impetrante para um leito de UTI de hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal ou, caso não haja vagas, em hospital particular conveniado ou não à rede pública, arcando, o Distrito Federal, com os respectivos custos”. Ademais, atribui à decisão força de mandado e determinou a notificação da autoridade coatora para cumprir a decisão e prestar informações, bem como o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. O respectivo mandado para cumprimento da decisão foi cumprido pelo oficial de justiça no dia 23/5/2021, às 14h22, mediante e-mail enviado ao correio eletrônico da Central de Regulação e Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consoante certidão ao ID 25866910. Em petição ao ID 25867364, datada de 23/5/2021, às 14h15, o impetrante alega o cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar de internação. Colaciona informação da existência de vaga de leito de UTI em hospital da rede privada (Hospital Santa Lúcia). Requer, portanto, “sua imediata transferência para um dos leitos privados disponíveis nesta cidade, conforme mapa de disponibilidade de leitos em tempo real no sítio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal”, sendo a respectiva diligência de remoção acompanhada por oficial de justiça. É o relatório. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança[2]. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante”. A pretensão deduzida no mandado de segurança está amparada no dever do Estado de propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF[3] e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal[4]. Inclusive, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade estatal de prestar assistência à saúde à população. Confira-se, por todos, o claro precedente: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 801676 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) Noutra linha, não se desconhece a gravidade do quadro clínico do impetrante, descrito nos relatórios médicos ao ID 25857340 e 25857341, subscritos por médica do HRT. Portanto, ratifica-se a douta decisão proferida pela eminente Desa. Vera Andrigui, que deferiu o pedido liminar para determinar que a indigitada autoridade coatora providencie a transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública ou particular, arcando o Distrito Federal com os respectivos gastos. Entretanto, não se pode descuidar da Recomendação n. 9 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de março de 2021, disposta no art. 1o, I, ad litteris: “Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: (...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas” Com efeito, muito embora o direito à saúde integre o direito à vida e à dignidade, e a Constituição estabeleça como dever do Estado prover e preservar (art. 196 da CF), mostra-se imperativa a compatibilização com o postulado da igualdade que integra os direitos fundamentais (art. 5, caput, da CF), para adequação da medida sem detrimento daqueles que aguardam ordinariamente similar tratamento para idênticas patologias (especialmente, repita-se, diante do quadro atual da pandemia, com saturação do sistema de saúde), conforme critério da unidade pública responsável, segundo critérios previamente estabelecidos pela ciência médica, precipuamente a classificação de risco (Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da Secretaria de Saúde do Distrito Federal[5]). É importante, ainda, ressaltar que, a Recomendação n. 9 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de março de 2021, no art. 1o, IV orienta a não imposição de penalidade ao gestor e ao ente público em demandas como a do presente mandado de segurança: IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020. Nessa linha, sobre a prudente observância da Recomendação descrita, a recente decisão do eminente Des. Sandoval Oliveira que, contudo, indeferiu a liminar, ad litteris: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710770-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSCELIA PEREIRA TOLENTINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUSCÉLIA PEREIRA TOLENTINO, devidamente qualificada, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando leito de UTI na rede pública ou o custeio da internação na rede particular. Narra a impetrante que no dia 13 do corrente mês passou a apresentar quadro de dispneia e dor torácica, razão pela qual foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia; informa ter se submetido a uma Tomografia Computadorizada do Tórax, tendo o exame apontado um quadro de opacidade pulmonar bilateral com atenuação em ?vidro fosco? e áreas de consolidação do espaço aéreo, achados que acometem em conjunto entre 50 e 75% do parênquima pulmonar, conforme Relatório de Evoluções anexo. Informa, ainda, que apesar da indicação de encaminhamento a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a impetrante se encontra em leito de maca no corredor de uma das alas de Covid e que o não fornecimento de um leito de UTI caracteriza abuso de autoridade por omissão, em violação ao disposto no art. 196 da Constituição. Tece considerações sobre o cabimento do presente remédio constitucional e sobre o direito à saúde. Requer, ao final, seja deferida medida liminar, para que a autoridade coatora disponibilize leito de UTI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a liminar quando do exame do mérito. É o breve relatório. Decido Conforme disposto no art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, sustenta a impetrante omissão do Estado ao não disponibilizar um leito de UTI, a despeito da indicação médica. O art. 6o da Constituição Federal assegura a todo e qualquer cidadão o direito fundamental à saúde; o art. 196, por sua vez, impõe ao Estado a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não se ignora, portanto, que a impetrante ostenta o direito fundamental e constitucionalmente garantido à proteção Estatal quanto à manutenção de sua saúde. Entretanto, da mesma forma não se ignora a situação de anormalidade atualmente enfrentada pelo sistema de saúde, seja na rede pública ou particular, em todo o território nacional, inclusive em diversos países, em razão da pandemia da Covid-19. A impetrante informa na exordial sua inserção na lista de espera no dia 12/04/2021 às 12h30. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, (http://info.saude.df.gov.br/saude-do-cidadao/cidadao-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consta a informação, às 23h15 do dia 14 de abril de 2021 a existência de 286 (duzentos e oitenta e seis) pessoas à espera da disponibilização de um leito de UTI, e como é amplamente divulgado, o posicionamento na lista de UTI obedece aos critérios de prioridade, de acordo com o quadro clínico do paciente, e do tipo de leito solicitado. A impetrante, repita-se, está devidamente inserida na lista de espera, conforme documento de ID 24834109. O deferimento da liminar, portanto, representaria flagrante ofensa ao direito dos demais pacientes que estão à espera de um leito de UTI, eventualmente apresentando quadro mais grave do que o da impetrante, bem como aos princípios do Sistema Único de Saúde, quais sejam, universalidade, equidade e integralidade. Ademais, diante da excepcionalidade da situação enfrentada pelo sistema de saúde, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no sistema de regulação de leitos tampouco nos critérios adotados pelas autoridades médicas. Cabe ressaltar os termos da Recomendação n. 92, do Conselho Nacional de Justiça ? CNJ, de 29 de março de 2021: O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a situação que o Brasil atravessa com o agravamento da crise sanitária, a eclosão de variantes virais mais contagiosas e potencialmente mais letais, bem como as consequências e impactos sociais decorrentes da Covid-19; CONSIDERANDO a multiplicação de demandas judiciais em que se litiga sobre o direito à saúde no contexto pandêmico, e que podem ensejar, em uma macroanálise, a desorganização do Sistema de Saúde e uma ineficiência alocativa em uma conjuntura que já é de carência de recursos humanos e materiais; CONSIDERANDO a existência do sistema e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde; CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico, decisões judiciais de urgência acabam, por vezes, impondo obrigações às autoridades de saúde de impossível cumprimento em curto prazo, em virtude da escassez de recursos humanos, de instalações, de equipamentos e de insumos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19; CONSIDERANDO a necessidade de imperioso respeito à independência judicial dos magistrados, pilar dos Estados Democráticos de Direito, e a sua autonomia para atuar em observância às peculiaridades de cada caso concreto; RESOLVE: Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I ? que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II ? que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III ? que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV ? que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020. Art. 3o A presente Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo de nova avaliação, neste interregno, da possibilidade de prorrogação ou de antecipação do seu término, à luz do contexto pandêmico. Ministro LUIZ FUX Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, no prazo de 10 dias, prestar as devidas informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, concedo à impetrante o prazo de 15 dias para a juntada do instrumento do mandato. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator 3. Com essas considerações, ratifico a decisão liminar ao ID n. 25861909, proferida no Plantão Judicial, observadas as considerações exaradas na fundamentação da presente decisão. Notifique-se a autoridade coatora para que, além das informações já solicitadas sobre o presente mandado de segurança, preste igualmente informações sobre o cumprimento da decisão ao ID n. 25861909, que ora se confirma, na forma acima alinhavada. Quanto ao mais, comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09, com subsequente envio dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232. [3] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [4] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. [5] Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/MANUAL-DE-ACOLHIMENTO-E-CLASSIFICA%C3%87%C3%83O-DE-RISCO-DA-REDE-SES-Web.pdf. Acesso em 19/12/2021.